Tribunal: TJMT
Processo: 1048503-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048503-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUELI MARIA DOS SANTOS - CPF: 325.994.392-72 (RECORRENTE), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MENON SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 29.818.328/0001-00 (RECORRIDO), DIOGO HENDRIGO NEVES GERBER - CPF: 027.342.799-75 (ADVOGADO), CARLOS MORAES DE JESUS - CPF: 715.197.269-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1048503-20.2021.8.11.0001

Origem: 5o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Sueli Maria dos Santos

Parte Recorrida(s):
Banco Pan S/A e Menos Soluções de Negócios Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta:
57

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONSENTIMENTO DA AUTORA MANIFESTADO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretenda a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, ao julgar improcedente a pretensão exordial, reconheceu que a autora contratou os serviços de empréstimos prestados pela ré.

2.

A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado, requerendo seja reconhecida a responsabilidade civil da instituição bancária, julgando procedentes os pedidos iniciais, pois sustenta nunca ter contratado o serviço de empréstimo consignado perante o banco demandado, de modo que os descontos realizados são indevidos, fazendo jus, portanto, à indenização por danos morais.

3.

Quanto ao mérito, vê-se que a ré, ao contestar o feito, trouxe contrato digital, com informações acerca do IP de origem, número da proposta e data da assinatura, juntamente com biometria facial, como prova de sua relação contratual com a instituição financeira.

4.

Quanto a este ponto específico, a parte autora afirmou que fora induzida a erro, no entanto, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer das causas de nulidades postas no art. 166 do Código Civil.

5.

Também não é caso de anulação, porque, embora a parte autora alegue que não manifestou vontade em relação aos empréstimos, constata-se que o banco réu demonstrou cabalmente o consentimento da autora por meio de assinatura via biometria fácil e da disponibilização da quantia solicitada, portanto, sendo incabível qualquer vício de consentimento previstos no art. 171, II do Código Civil, quais sejam,
erro ou ignorância, dolo, coação, lesão, estado de perigo.

6.

Sendo assim, infere-se que a parte autora tem pleno conhecimento do empréstimo que contratou, bem como do modo que se daria a quitação do seu débito, de forma que não há que se falar em desconhecimento das cláusulas postas no contrato.

7.

Diante disso, muito embora a consumidora negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a legalidade da cobrança, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

8.

Assim, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pela recorrente e a regularidade da contratação.

9.

Por fim, diante do reconhecimento da regularidade da contratação, autorizo desde já o levantamento dos valores depositados judicialmente para a parte reclamante.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023